Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LUCROS CESSANTES. COISA JULGADA. MATÉRIA JÁ ANALISADA E RECHAÇADA EM PROCESSO INDIVIDUAL ANTERIOR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título. Referido princípio decorre da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
2. É cediço que a coisa julgada consubstancia instituto constitucional, cujo escopo reside em conferir-se segurança e certeza às relações jurídicas, ex vi do artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição Federal de 1988.
3. Em respeito à coisa julgada material, não há como dar continuidade ao cumprimento de sentença, pois está comprovado nos autos que os exequentes obtiveram resultado judicial desfavorável em ação individual, quanto ao pedido de lucros cessantes em razão de alegado atraso na entrega da obra.
4. Negou-se provimento ao apelo.